Tribunal: TJBA
Processo: 8046713-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046713-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELI DIAS DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
JANDIMARIO TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO, SUZANA CRISTINA BRITO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada recursal formulado com o objetivo de sustar efeitos registrais de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel. Agravo interno anterior julgado prejudicado em razão do julgamento do presente recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal, em especial o perigo de dano (periculum in mora), diante da alegada consolidação indevida da propriedade fiduciária e da iminência de leilão do imóvel objeto da lide.

III. Razões de decidir

O requisito do perigo da demora não se encontra presente, pois os agravantes reconhecem ter ciência dos fatos desde 17/05/2017, quando informaram em outro processo judicial a iminência de leilão do imóvel.

O lapso temporal decorrido sem a adoção de medidas urgentes revela ausência de contemporaneidade e atualidade do risco de dano irreparável, inviabilizando a concessão da tutela de urgência em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de contemporaneidade e atualidade do risco de dano afasta a concessão de tutela de urgência recursal, ainda que alegado risco de leilão de imóvel. 2. O decurso de tempo sem a adoção de medidas urgentes evidencia inexistência do requisito do perigo da demora.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 26, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: n/a

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046713-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelantes ELI DIAS DE CARVALHO e outros e como apelado ITAU UNIBANCO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO
, e quanto ao tema de fundo,
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.